Tribunal: TJDFT
Processo: 0707564-43.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. MULTA COMPENSATÓRIA. RETENÇÃO DE VALORES. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido deduzido em ação de cobrança para condenação da ré ao pagamento de valores ajustados em contrato de prestação de serviços de marketing uma vez que, conforme reconheceu o juízo de origem, a empresa contratada, ao descumprir obrigação contratual, agiu de modo a legitimar a retenção, pela empresa contratante, a título de multa compensatória, de parcela mensal que haveria de ser paga pelos serviços contratados. Há inconformismo manifestado no apelo também contra a condenação da autora, por força da sucumbência, ao pagamento de honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se a empresa contratada descumpriu obrigações contratualmente ajustadas de modo a justificar a aplicação, pela empresa contratante, da multa prevista em cláusula penal; se é possível compensar a pena pecuniária com valores a serem quitados pelos serviços ditos prestados; e se cabível condenação da parte autora ao integral pagamento da verba honorária sucumbencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Caso concreto em que, embora incontroversa a prestação de serviços, a ré atendeu ao ônus probatório de que trata o inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, que atribui ao demandado o encargo de demonstrar a ocorrência de fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da parte demandante.
4. Demonstrado o inadimplemento de obrigações contratuais pela empresa contratada, legitimada está a incidência de cláusula penal com aplicação de multa contratualmente prevista. Havendo penalidade pecuniária a ser paga pela contratada inadimplente a quem são devidos valores por serviços por ela prestados, tem cabimento a compensação dessas quantias com extinção da obrigação que tem a empresa contratante ré com a empresa contratada a autora. Inteligência do art. 368 do Código Civil.
5. A condenação da autora, ora recorrente, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbências foi imposta nos termos do art. 85, caput, do CPC, porquanto o pedido de condenação da ré, ora apelada, ao pagamento de valores foi julgado improcedente.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 368. CPC, art. 373, inc. II; art. 85, caput.